Tribunal: TJSP
Processo: 2076328-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretendido o deferimento da liminar, de molde a determinar que a autoridade impetrada aprecie o pedido de consulta tributária formulado pela agravante - Petição da agravada na qual informa o atendimento do requerimento - Pedido de desistência – Verificada a ausência de interesse processual superveniente – Recurso prejudicado.